Tribunal: CARF
Processo: 10510.720108/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720108/2018-53
ACÓRDÃO
9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 21/12/2014
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO
INTERESSE
COMUM.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA. REVOLVIMENTO
DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2202-010.370, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara desta
Segunda Seção de Julgamento que, pelo voto de qualidade, na vigência da Lei no 14.689/23, em
negar provimento ao recurso de ofício.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 21/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM.
A solidariedade fundada no artigo 124, I, do CTN pressupõe prévio
enquadramento da situação fática em uma hipótese legal de responsabilidade
tributária. O interesse comum exigido pela lei não é o simples interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível. (f. 610)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, na
vigência da Lei 14.689 de 20/09/2023, em negar provimento ao recurso de ofício,
vencidos os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Gleison Pimenta Sousa que davam
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, para a análise das razões de defesa
apresentadas na impugnação pelo Estado de Sergipe. Designado para redigir
voto vencedor o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. (f. 610)

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial de divergência (f.
628/637) alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas no 1402-001.729 e
1301-001.644, dada interpretação díspar ao disposto no inc. I do art. 124 do CTN.
Defende que
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
3
[a] co-responsabilização do sujeito passivo, fundada no interesse comum na
situação jurídica que constitua o fato gerador tributário, nos termos do art. 124,
inciso I do Código Tributário Nacional, resta demonstrada nos autos. Isso em
razão da constatação de que tanto a autuada quanto o Estado de Sergipe foram
beneficiados com o pagamento dos tributos em valor visivelmente inferior ao
devido.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 641/644, entendeu
estarem ambos os paradigmas aptos a dar seguimento ao apelo especial, porquanto
no recorrido, prevaleceu a tese de que o mero interesse econômico não é
suficiente a fundamentar a responsabilidade solidária prevista no inciso I do art.
124 do CTN, ao passo que, no [primeiro] paradigma, foi vazado o entendimento
de que a solidariedade prevista na referida norma alcança aqueles que auferem
benefícios econômicos decorrentes da conduta contrária ao ordenamento
tributário.
(...)
Conforme se extrai dos textos reproduzidos do segundo paradigma, essa decisão
vai na mesma linha que o primeiro, atribuindo a responsabilidade solidária com
espeque no inciso I do art. 124 do CTN aos que se beneficiam economicamente
das condutas narradas como antijurídicas. Assim, a segunda decisão
paradigmática também é hábil a comprovar o dissídio.
Devidamente cientificado (f. 648), deixou a parte recorrida transcorrer in albis o
prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.

I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
responsabilidade solidária – caracterização de interesse comum.
Colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e dos paradigmas para melhor
compreensão da controvérsia em cada um deles:

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
4
ACÓRDÃO RECORRIDO
Paradigma no 1402-001.729
Paradigma no 1301-001.644
Ora, parece-me frágil a responsabilidade solidária imputada ao Estado de Sergipe pela autoridade
lançadora, a qual delimita o
contorno do lançamento e o
debate
no
contencioso
administrativo fiscal a partir
da irresignação em relação a
motivação do ato.
Veja-se, a responsabilidade
foi
fundamentada
em
contexto
no
qual,
após
transcrição da Lei Estadual de
Sergipe n.o 6.347/2008, que
dispõe sobre a autorização
para criação da Fundação
Hospitalar de Saúde – FHS, a
autoridade lançadora, a partir
das premissas da citada lei
estadual, que autorizava criar
a entidade, estabelece que o
Estado de Sergipe deve ter a
responsabilidade pela gestão
da Fundação Hospitalar de
Saúde e, consequentemente,
pela ocorrência dos fatos
jurídicos que se revestiram de
fatos
geradores
das
obrigações
tributárias
do
lançamento. Não se descreve
uma específica conduta. É
firmada
uma
premissa
meramente dedutiva e daí
haveria
uma
consequente
imputação
de
responsabilidade solidária do
Estado de Sergipe. Apenas se
sustenta, por força da lei
estadual, que era autorizativa
da
criação
da
entidade,
delimitando nela os contornos
fiscalizatórios e de gestão que
Assim, restou caracterizada a
sujeição passiva solidária do
Sr. Humberto Verre pelos
créditos constituídos no presente processo administrativo fiscal (no
19515-722729/2012-19), nos
termos dos artigos 124, inciso
I, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que assim
dispõe:
(...)
145. O sr. Humberto Verre
é o administrador de fato
da Cordeiro Lopes (art. 135,
inciso III, do CTN), com
interesse

comum

na
situação que constitui o fato
gerador
da
obrigação
principal, conforme “Termo e
Instrumento de Declarações e
Compromisso” (fls. 328/333).
Termos de Sujeição Passiva
Solidária
–
Casa
Verre
Indústria e Comércio Ltda
(fls. 832/838) e Santa Izabel
Administração e Participações
Ltda (fls. 840/846).
146. Em de todo o exposto
ficou comprovada, por meio
de
inúmeras
provas
documentais e testemunhais,
a utilização da Cordeiro
Lopes

como
interposta
pessoa do Sr. Humberto
Verre e de suas empresas
Casa Verre e Santa Izabel,
que
eram

os
efetivos
gestores e beneficiários dos
negócios por ela realizados
no decorrer do ano de 2008.
Durante este período o Sr.
No caso especifico, o que
sobressai do exame dos autos
é
que
os
sócios
que
constavam do contrato social,
são
realmente
pessoas
interpostas
por
terceiros
(“laranjas”).
Os fatos narrados no
Relatório de Auditoria Fiscal
(TVF),

devidamente
documentados
nos
autos,
demonstram a saciedade essa
conclusão.
Apenas a título de exemplo,
ressalto que a situação
financeira e a atividade
econômica dos sócios
formais

são
totalmente
incompatíveis com a posição
de sócio e administrador da
autuada, em suma, não foi
encontrada
qualquer
correlação entre as atividades
da empresa e seus sócios
formais.
Os fatos relatados deixam
claro que o ora recorrente
tinha interesse comum nos
negócios
da
empresa
fiscalizada, uma vez que,
conforme demonstrado, ele
de fato é que se beneficiou
do ardiloso esquema de
sonegação. Parece-me claro,
então, o interesse comum
na situação que constitui o
fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I, do CTN),
que, no final das contas, são
as receitas e os lucros, dolosamente omitidos, obtidos por meio das operações mercantis da
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
5
deveria ter a entidade quando
criada (sequer era o próprio
ato de criação a ser citado),
que
o
Estado
guardaria
interesse comum nos fatos
geradores das contribuições
lançadas. Em suma, sustenta-
se, após a transcrição da lei
estadual de autorização de
criação da entidade, que as
atividades da pessoa jurídica
autuada se traduzem em
prestação de serviços de
saúde a toda população daquele Estado, notadamente aos mais
carentes, de modo que seria
“desnecessário discorrer que
tais
serviços
são
de
responsabilidade primordial
do Estado, inerentes a ele” e
que, assim, o Estado deveria
responder
solidariamente
pelos
créditos
tributários
lançados, na medida em que
haveria
um
“interesse
comum” com a FHS nas
situações que constituíram os
fatos
geradores
das
obrigações
tributárias
principais. Cita-se o art. 124,
inciso I, do Código Tributário
Nacional, como consequência
da
imputação
da
responsabilidade. Sabe-se que
a responsabilidade solidária
por interesse comum, na
forma do inciso I do art. 124
do CTN, aplica-se às pessoas
que
tenham
realizado,
conjuntamente,
o
fato
gerador do tributo, não sendo
o
interesse
econômico
suficiente para caracterizar o
interesse
comum,
sendo
necessário a comprovação do
Humberto Verre e suas
empresas

foram

os
principais interessados e
beneficiários nas vendas de
mercadorias e serviços da
Cordeiro

Lopes

ao
Detran/SP, fatos geradores da
obrigação
principal,
cujo
ocultação fez surgir o crédito
tributário decorrente desta
ação fiscal.
147. Ante o exposto, restou
caracterizada
a
sujeição
passiva solidária das empresas
Casa Verre e Santa Izabel
pelos créditos constituídos no
presente
processo
administrativo
fiscal
(no
19515.722729/2012-19), nos
termos do artigo 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:
(...)
255. Afirma a requerente
que
a
responsabilidade
solidária imposta a ela é
absolutamente ilegal e deve
ser desconsiderada, tendo
em vista estar centrada em
uma análise superficial da
situação, sendo cabível uma
investigação mais profunda,
em
um
procedimento
próprio, exaurindo-se todas as
possibilidades, para que assim
se evite arbitrariedades.
256. Sem razão a
Impugnante. A questão de
sua Sujeição Passiva Solidária
encontra-se

claramente
identificada e esclarecida
nos autos, com a satisfação
de todas as questões
exigidas pela legislação, bem
como das suscitadas pela
sociedade
e
que
foram
repassados ao recorrente. Ao
ensejo, exemplifico:
(...)
Veja que a hipótese do art.
124, I, do CTN diz respeito à
ligação de terceiro ao fato
gerador por força de interesse econômico ou jurídico:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
6
interesse jurídico, decorrente
de uma atuação comum ou
conjunta na situação que
constitui o fato gerador, o que
não se tem demonstrado.
Diante
disso,
sem
mais
delongas, observo que foi
acertada a decisão de piso,
pelo que passo a adotá-la,
nestes termos:
(...)
No caso em análise, porém, a
autoridade
fiscal
não
enquadrou a situação fática
em nenhuma hipótese legal
de
responsabilidade
tributária. Além disso, para
que
seja
imputada
a
responsabilidade solidária é
necessário demonstrar, além
do prévio enquadramento da
situação
fática
em
uma
hipótese
legal
de
responsabilidade tributária, a
ocorrência do interesse em
comum
na
situação
que
constitua o fato gerador da
obrigação principal.
(...)
No caso em análise, o Estado
de Sergipe foi considerado
responsável solidário pelos
créditos
tributários
constituídos em nome da
Fundação Hospitalar, sob o
entendimento de o primeiro
possuir interesse comum com
esta última nas situações que
constituíram
os
fatos
geradores
das
obrigações
tributárias principais (art. 124,
I,
do
Código
Tributário
Nacional).
Contudo, a fiscalização não
defendente.
Compulsando os autos, em
especial

os

recursos
voluntários interpostos, não
vejo razão para alterar as
conclusões da decisão
recorrida, que deve ser
mantida pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do
§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784,
de 1999.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
7
demonstrou uma participação
efetiva do Estado de Sergipe
na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação
tributária. Tanto o poder de
supervisão da Secretaria de
Estado da Saúde sobre a
Fundação Hospitalar de Saúde
(art. 6o), como a prerrogativa
de o Governador do Estado
indicar membros do Conselho
Curador
da
Fundação
Hospitalar de Saúde (art. 10),
ambos previstos na lei que
autorizou
a
criação
da
Fundação Hospitalar de Saúde
(Lei Estadual de Sergipe no
6.347/2008),
não
são
elementos suficientes para
caracterizar uma participação
efetiva do Estado de Sergipe
na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação
tributária (no caso em análise,
o pagamento de supostas
notas fiscais de prestação de
serviço com cessão de mão-
de-obra sem a retenção dos
11%). Assim sendo, TANTO
pela falta de imputação de
uma hipótese legal de responsabilidade tributária, COMO pela falta de demonstração da
solidariedade pelo interesse
comum
na
situação
que
constitua o fato gerador da
obrigação
principal,
a
impugnação do Estado de
Sergipe
deve
ser julgada
procedente,
com
sua
conseqüente
exclusão
do
pólo passivo do presente
processo
administrativo
fiscal.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
8
A mera leitura das situações contidas nos acórdãos paragonado e paradigmas
demonstram estar a imputação de responsabilidade umbilicalmente atrelada aos elementos
fáticos peculiares de cada um deles. Além de patente a dessemelhança, para elidir as conclusões
alcançadas pela decisão recorrida, mister o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado
nesta instância especial – aplicável, mutatis mutandis, o verbete sumular de no 7 do STJ – “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
Noto ainda estar a decisão recorrida alicerçado noutro fundamento, inatacado
pelo recurso especial fazendário. Isso porque, valendo-se da previsão regimental, transcritas as
razões de decidir da Delegacia Regional de Julgamento que afirma padecer o lançamento de “falta
de imputação de uma hipótese legal de responsabilidade tributária.” Isso significa que, na
hipótese de reversão do entendimento da Turma a quo acerca da aplicabilidade do disposto no
inc. I do art. 124 do CTN, ainda subsistiria a negativa de provimento do recurso de ofício por outro
fundamento.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.1

1 CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI
GERMANDO, sessão de 1o de setembro de 2021.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
9

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.2

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período.3
Repousando o interesse recursal no binômio necessidade e utilidade, ausente
qualquer deles, também por essa razão há de ser o juízo de admissibilidade negativo.

2 CARF. Acórdão no 9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril de 2021.
3 CARF. Acórdão no 9303-012.732, Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.682 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.720108/2018-53
10
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 671
DF CARF MF
Original